Tribunal: TJES
Processo: 0002291-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002291-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSICA DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S
DE
DESACATO E DE
LESÕES CORPORAIS CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA.
PALAVRA DOS POLICIAIS POSSUI FÉ PÚBLICA.
DESACATO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. LESÕES CORPORAIS.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 337 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1. O crime de desacato ocorre quando o agente desrespeita um funcionário público que se encontra no exercício de suas atribuições legais. “
Não se trata de conferir um tratamento privilegiado ao funcionário público. Trata-se, isso sim, de proteger a função pública exercida pelo funcionário, por meio da garantia, reforçada pela ameaça de pena, de que ele não será menosprezado ou humilhado enquanto se desincumbe dos deveres inerentes ao seu cargo ou função públicos
” (ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).

2. As declarações dos policiais possuem fé pública, revestindo-se de legitimidade e veracidade, contudo, para que a prática do crime de desacato seja evidenciada é preciso que o agente tenha agido com dolo específico de menosprezar o funcionário público em razão de sua função, circunstância que não restou demonstrada no caso em análise.

3. Diante da absolvição do crime de desacato, é cabível, em tese, o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do enunciado da Súmula nº. 337 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o crime remanescente, disposto no art. 129 do Código Penal, majorado pela de aumento de pena do § 12 do mesmo artigo, possui pena mínima em abstrato inferior a 01 (um) ano.

4. F
az-se necessário o retorno dos autos a origem para que o presentante do Ministério Público se manifeste a respeito do cabimento ou não da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/1995).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelação criminal interposto por
JESSICA DOS SANTOS GONÇALVES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar a acusada pela prática dos crimes dos arts. 129, § 12 e 331, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais da apelante requerendo a absolvição do crime de desacato, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal; a absolvição do crime de lesões corporais ou, subsidiariamente, a sua desclassificação para o crime de lesões corporais culposas.

Contrarrazões

pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso apelação criminal interposto por
JESSICA DOS SANTOS GONÇALVES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar a acusada pela prática dos crimes dos arts. 129, § 12 e 331, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais da apelante requerendo a absolvição do crime de desacato, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal; a absolvição do crime de lesões corporais ou, subsidiariamente, a sua desclassificação para o crime de lesões corporais culposas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Narra a denúncia que, no dia 16/03/2022, a ré Jessica dos Santos Gonçalves causou lesões corporais na vítima, SD/PMES Junior Cesar Santos, além de tê-la desacatado e também ao CB/PMES Rafael Souza Gomes.

I. Do crime de desacato

Verifica-se que o crime de desacato ocorre quando o agente desrespeita um funcionário público que se encontra no exercício de suas atribuições legais, sendo que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“
Não se trata de conferir um tratamento privilegiado ao funcionário público. Trata-se, isso sim, de proteger a função pública exercida pelo funcionário, por meio da garantia, reforçada pela ameaça de pena, de que ele não será menosprezado ou humilhado enquanto se desincumbe dos deveres inerentes ao seu cargo ou função públicos
” (ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).

Conforme depoimentos das testemunhas Jonathan de Oliveira Christo, Antônio Eduardo Alves e Samantha Nascimento Silva Mendes, a ré
trabalhava na mesma empresa que elas, tendo ido até o local na data dos fatos para solicitar um documento. A testemunha Samantha afirmou que, diante da demora em obter o referido documento, a ré começou a se alterar, tendo gritado com Samantha e batido em sua mesa.

Ato contínuo, diante da comoção, a testemunha Jonathan interveio na tentativa de acalmar a acusada, ao passo que esta o empurrou e lhe proferiu xingamentos. A testemunha Antônio também buscou acalmar a ré, sendo rechaçado.

As testemunhas afirmaram que após a chegada da polícia militar a ré teve que ser imobilizada, eis que passou a xingar os policiais e a jogar as cadeiras que estavam na sala em sua direção, tendo uma delas acertado um dos militares.

O policial CB/PMES Rafael Souza Gomes afirmou que, ao chegarem ao local dos fatos, junto ao SD/PMES Junior Cesar Santos (vítima do crime de lesões corporais), um dos funcionários lhe pediu para conversar com a ré, em razão do tumulto causado, sendo que ela, ao visualizar os policiais, começou a se alterar e arremessar cadeiras na direção deles, além de ter proferido palavras de baixo calão em desfavor deles. Em razão disso, tiveram que imobilizar a acusada.

A ré, em seu interrogatório, negou a prática de qualquer agressão, afirmando que não arremessou nenhuma cadeira, tendo somente as afastado, pois estavam impedindo a sua passagem. Disse, ainda, que as cadeiras não atingiram os policiais.

Embora seja sabido que as declarações dos policiais possuem fé pública, revestindo-se de legitimidade e veracidade, para que a prática do crime de desacato seja evidenciada é preciso que o agente tenha agido com dolo específico de menosprezar o funcionário público em razão de sua função, circunstância que não restou demonstrada no caso em análise.

Isso porque “
o tipo penal do art. 331 do Código Penal deve ser interpretado restritivamente, a fim de evitar a aplicação de punições injustas e desarrazoadas
(...), limitado a casos graves e evidentes
de menosprezo à função pública
” (ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).

Considerando a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, não se evidenciou a prática do crime de desacato pela ré, eis que não agiu de modo a desrespeitar os policiais militares no exercício de sua função pública.

Assim, reforma-se a sentença atacada para
ABSOLVER
a ré das iras do art. 331 do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Outrossim, considerando a absolvição da ré do crime de desacato, verifica-se que o crime remanescente, disposto no art. 129 do Código Penal, majorado pela causa de aumento de pena do § 12 do mesmo artigo, possui pena mínima em abstrato inferior a 01 (um) ano.

Nessa perspectiva, mostra-se cabível, em tese, o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do enunciado da Súmula nº. 337 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ré não responde a outro processo, não é reincidente em crime doloso, bem como possui bons antecedentes.

Dessa forma, faz-se necessário o retorno dos autos a origem para que o Presentante do Ministério Público se manifeste a respeito do cabimento ou não da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/1995).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO. CONDUTA ATÍPICA. IMPUTAÇÃO REMANESCENTE. CRIME COM
PENA MÍNIMA I
NFERIOR
A 1 (UM) ANO. NECESSIDADE DE REMESSA A ORIGEM PARA ANÁLISE DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SÚMULA Nº 337 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que

“o uso de Carteira Nacional de Habilitação falsa perante Autoridade da Polícia Federal deve ser apurado perante a Justiça Federal.
” (CC n. 123.745/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 24/9/2012.)
2. É possível extrair da prova testemunhal em Juízo que o documento falso não foi apresentado pelo réu. O fato do réu portar um documento falso não caracteriza o crime do art. 304 do CP, sendo necessário a utilização ou apresentação do referido documento.
3. Afastada a tipicidade da conduta, não se vislumbra a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, não sendo o caso de aplicação da Súmula nº 546 do STJ.
4. Tendo em vista que remanesce, tão somente, a imputação quanto ao crime do art. 306, § 1º, I, do Código Penal, cuja pena mínima é inferior 1 (um) ano, faz-se necessário o retorno dos autos a origem para que o presentante do Ministério Público se manifeste a respeito do cabimento ou não da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/1995), nos termos da Súmula nº 337 do STJ
.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0007783-90.2019.8.08.0030, Relatora designada p/ acórdão: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de julgamento: 02/08/2023).

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para absolver a ré JESSICA DOS SANTOS GONÇALVES do crime do art. 331 do Código Penal, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise acerca de eventual proposta de suspensão condicional do processo.

É como voto.